Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000433-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (AGRAVADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (AGRAVADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLLHEU OS EMBARGOS DA EMPRESA PARA SANAR ERRO MATERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO COM A PARTE DISPOSITIVA E NA EMENTA DO ACÓRDÃO - EMBARGOS DO PARTICULAR ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL E ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios são a via adequada para sanar omissão, contradição ou obscuridade havida entre a ementa e o voto, a teor do disposto no art. 535 do CPC.

2. Havendo erro material impõe-se a correção para afastar a contradição na parte dispositiva e na ementa do acórdão.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem caráter infringente, para que seja substituída a expressão "PARCIALMENTE DESPROVIDO" por "DESPROVIDO" na Ementa do acórdão embargado.

4. Aclaratórios do particular acolhidos para sanar erro material e Aclaratórios do Estado rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo EXPRESSO MARINGÁ LTDA em face de acórdão desta Câmara que, à unanimidade, acolheu a preliminar de inovação recursal e negou provimento ao recurso.

Nos Aclaratórios opostos pelo EXPRESSO MARINGÁ LTDA, aponta contradição na decisão ao desconsiderar que a preliminar de inovação foi suscitada em sede de defesa e não, nas razões recursais.

Defende que deve ser corrigida a contradição entre a fundamentação e o dispositivo e a ementa do acórdão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do acórdão embargado.

Nos Aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso alega que não foi questionada a condenação em si mas apenas a redução do artigo 90,§4o do CPC.

Aduz que a preliminar de inovação recursal não foi trazida no recurso mas na defesa apresentada.

Defende a possibilidade de aplicação do §8o, do artigo 85 do CPC, em face da distinção com o decidido no Tema 1.076 do STJ.

Postula pelo conhecimento e o provimento dos presentes Aclaratórios, para o fim de sanar o vício apontado e aplicar o artigo 85, §8o do CPC e promover o expresso prequestionamento dos dispositivos legais citados e seja considerado o precedente do REsp n. 1.740.864/PR.

Contrarrazões apresentadas. (id. 207448658 e id. 206611667).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, os Embargantes alegam que houve vício de contradição e omissão em relação a questões discutidas no acórdão.

No que se refere a contradição, defende que foi dado parcial provimento ao recurso apesar da preliminar de inovação recursal ter sido suscitada nas contrarrazões do recurso.

Neste caso, em se tratando de erro material, sua correção pode e deve ser realizada, até mesmo
ex officio
em qualquer instância ou grau de jurisdição, não havendo que se falar em afronta ao princípio dispositivo, com fulcro no artigo 494, I do CPC.

Assim, devem ser acolhidos
os Aclaratórios neste ponto tão somente para sanar o erro material verificado na parte dispositiva e na ementa do acórdão, de modo que onde consta “parcial provimento”, seja substituído por “acolhida a preliminar suscitada em sede de contrarrazões” e “ nego provimento” (id. 178997181 e id. 178997182).

Com relação a omissão suscitada pelo Estado de Mato Grosso em relação ao arbitramento de honorários por equidade no artigo 85, §8o do CPC.

Verifica-se que a questão foi devidamente abordada no acordão não havendo qualquer omissão a ser sanada, conforme se denota do trecho abaixo colacionado:

“(...)

Sobre esta questão suscitada no recurso o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do recurso especial no 1850512/SP, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1076) que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (numerus clausus).

“(...) 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

Assim, no caso, os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da execução, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.(id. 178997181)

Infere-se, portanto, que foi devidamente analisada a impossibilidade de afastar a aplicação do Tema no 1.076 em vista de que não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios do particular e os acolho para corrigir erro material na ementa e da parte dispositiva e rejeitos os Aclaratórios do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024